Tribunal: TJDFT
Processo: 0737783-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIOR REPROVABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE AFASTADA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12 (UM DOZE) AVOS.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, juntamente com a prova oral produzida em juízo, as quais confirmam a confissão do réu, autorizam a condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
2. Conforme entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT, a prática de novo delito durante cumprimento de pena é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
3. A culpabilidade é o juízo de reprovabilidade e conduta que se excede na execução dos delitos, pois os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram os tipos penais. “A prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares” (Precedente).
4. Viável a parcial compensação entre a atenuante da confissão com a reincidência quando o réu possui duas condenações com trânsito em julgado anteriores , sendo uma usada para compensar a confissão, não podendo, contudo, a outra ser ignorada, devendo aplicar-se na majoração da pena a fração de 1/12 (um doze avos).
5. Apelação parcialmente provida.